Tribunal: STF
Processo: Rcl 75142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nathalia Santos de Oliveira, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14. Isso porque fora negado acesso aos autos de investigação, no âmbito da qual foi determinada a prisão temporária da reclamante (processo nº 0003361-63.2024.8.26.0073 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré).



    A reclamante relata que sua prisão ocorreu às vésperas do recesso judiciário. Em vista disso, requereu ao Juízo de Plantão da 24º CJ de Avaré acesso aos autos da investigação (pedido autuado sob o nº 1000030-08.2024.8.26.0574), o que lhe foi negado, assim como obteve resposta negativa em habeas corpus impetrado no TJSP (HC nº 2397518-43.2024.8.26.0000).



    Aduz, em síntese, que: 



    “É importante observar que é preciso ter acesso ao curso da investigação criminal, para que se possa exercer o direito de Ampla Defesa, o direito da investigada indicar testemunhas, solicitar diligências, a fim de que nessa fase de colheita de informações, possa também indicar fontes de prova. E isso só será possível com acesso aos autos do inquérito, para que tenha ciência das informações obtidas e, assim, possa agir no sentido de elaborar a sua defesa. 



    Mais uma vez, ressalta a Defesa, que não desconhece que a investigação está sob sigilo, e que ainda há diligência em andamento, no entanto, o SIGILO SÓ É CABÍVEL AO NECESSÁRIO, ou seja, AO QUE AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO, AO JÁ DOCUMENTADO A NEGATIVA SE TRADUZ EM ABUSO DO DIREITO! 



    A prática de inserir páginas desconexas, supostamente para confundir ou limitar a atuação defensiva, reforça o caráter abusivo da restrição de acesso. Tal conduta esvazia a transparência e compromete a integridade das investigações, configurando o delito de abuso de autoridade, previsto na Lei nº 13.869/2019.”



    Em decorrência, requer:



    “(...) seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Súmula Vinculante nº 14 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, para que seja determinado o acesso aos autos e ao inquérito policial com relação ao que já esteja documentado, sem quaisquer tarjas, bem como a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária da reclamante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos de investigação, no âmbito da qual foi determinada sua prisão temporária (0003361-63.2024.8.26.0073), a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das decisões reclamadas, juntadas aos autos, o seguinte (e-Docs. 14 e 15):



    Decisão no Habeas Corpus nº 2397518-43.2024.8.26.0000



    “Por fim, destaco que ainda estão em curso atos de investigação essenciais, sendo evidente que o acesso aos autos poderia prejudicá-los e que as partes tarjadas da decisão referem-se a dados extremamente sensíveis, cujo acesso é efetivamente inviável, o que conferi pessoalmente acessando os autos originais. (e-Doc. 14)”



    Decisão no pedido de acesso aos autos nº 1000030-08.2024.8.26.0574



    “É o caso, assim, de se indeferir o pedido de concessão de acesso integral aos autos do processo n° 0003361-63.2024.8.26.0073. 



    Isso porque ainda há investigações em andamento e a concessão de acesso integral aos autos certamente serviria para atrapalhar as investigações, pois permitiria ao patrono o acesso a elementos de prova ainda não documentados, relativos a investigação e diligências em curso. De se anotar que as diligências investigativas estão em pleno cumprimento no processo cujo acesso se requer, de modo que inviável o acesso apenas à parte já documentada, vez que ela se relaciona diretamente com os atos em curso. 



    Ainda, considerando que o patrono da parte autora já teve acesso à decisão que determinou a busca domiciliar e prisão temporária da custodiada com as devidas tarjas nos elementos capazes de interferir na investigação (fls. 15/19), entendo que não obstáculo à defesa da parte. Ao contrário, ela possui elementos, se o caso, para embasar e fundamentar a eventual impetração de um Habeas Corpus em seu favor. (e-Doc. 15)”



    Consoante o exposto, as autoridades reclamadas informam ter indeferido o acesso integral aos autos porque havia diligências ainda não finalizadas.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente